Tribunal: TJMT
Processo: 0056079-68.2015.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0056079-68.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), EDILSON MARCOS NASCIMENTO - CPF: 460.253.081-87 (APELANTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO

– VERBAS REMUNERATÓRIAS DE SERVIDOR PÚBLICO -
CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA SEM OBSERVÂNCIA AO TEMA N. 905 DO STJ -
ENTENDIMENTO DA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA MANTIDO COM A REJEIÇÃO DOS EMBARGOS OPOSTOS EM RELAÇÃO AO TEMA 810 DO STF - CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E
– SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO PROVIDO
.

1-Com a rejeição dos embargos opostos no RE n. 870947 (Tema 810), no qual se pretendia modular os efeitos do aludido Recurso Extraordinário, manteve-se o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 905.

2-Com relação as condenações impostas a Fazenda Pública referente a verba remuneratória aquela Corte de Justiça decidiu que “ As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.”

3-Sentença reformada. Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso Apelação Cível interposto por
EDILSON MARCOS NASCIMENTO
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos dos Embargos à Execução no 0056079-68.2015.8.11.00041 interpostos pelo Estado de Mato Grosso em face do Apelante, julgou
parcialmente procedente os Embargos, nos termos do inciso I, art. 487, do CPC, para substituir o INPC pela TR no período de 30/06/2009 à 17/09/2015.
Por fim, em razão da sucumbência reciproca, condenou as partes no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 2.000,00, nos moldes do artigo 85, §8°, do CPC, que deverão ser rateadas entre os litigantes na proporção de 50% para cada parte, verbas cuja exigibilidade em relação ao embargado ficou adstrita ao disposto no artigo 98, §3°, do CPC, eis que beneficiário da AJG.

Em suas razões recursais, o Apelante defende que, a
aplicação da TR no período de 30/6/2009 até 25/3/2015 se mostra ilegal por afronta ao art. 1°-F da Lei n° 9.494, com a redação dada pelo artigo 5° da Lei n° 11.960, de 29 de junho de 2009, confrontando abertamente com a tese fixada no Tema 810 da Repercussão Geral e Tema 905 dos Recursos Repetitivos.

Por fim, requer o provimento do presente recurso, para que seja fixado a aplicação do IPCA-E desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, e a inversão da sucumbência, fixando-se os honorários em 20% sobre o valor da execução. (Id. 5871393)

O Estado de Mato Grosso apresentou as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença. (id. 5871396)

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso Apelação Cível interposto por
EDILSON MARCOS NASCIMENTO
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos dos Embargos à Execução no 0056079-68.2015.8.11.00041 interpostos pelo Estado de Mato Grosso em face do Apelante, julgou
parcialmente procedente os Embargos, nos termos do inciso I, art. 487, do CPC, para substituir o INPC pela TR no período de 30/06/2009 à 17/09/2015.
Por fim, em razão da sucumbência reciproca, condenou as partes no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 2.000,00, nos moldes do artigo 85, §8°, do CPC, que deverão ser rateadas entre os litigantes na proporção de 50% para cada parte, verbas cuja exigibilidade em relação ao embargado ficou adstrita ao disposto no artigo 98, §3°, do CPC, eis que beneficiário da AJG.

Precipuamente, ressalto que para o deslinde da causa será necessário um breve relato do ocorrido nos feitos.

Da análise dos autos, verifica-se que foi proposta originalmente
na condição de servidor da Secretaria de Estado de Segurança Pública representado pelo Sindicato dos Agentes Policiais e Carcerários da Policia Civil do Estado de Mato Grosso — SIAGESPOC, a Ação Ordinária de Obrigação de fazer/ Cobrança n° 32.361/1998 que foi julgada parcialmente procedente: “para o fim de condenar o Estado a pagar aos filiados do Sindicato Autor, adicional por tempo de serviço calculados sobre 2 (dois por cento) do vencimento-base até o limite de 50% (cinquenta por cento); diferença de vencimentos paga a menor (5% de uma para outra classe - intervalo de classe) e correção monetária dos vencimentos pagos em atraso, tudo a ser apurado em execução de sentença”, que foi ratificada pela Terceira Câmara deste Tribunal em 14/5/2003.

O apelante postulou execução da sentença individualmente.

Ocorre que, o Estado de Mato Grosso, inconformado com os valores apresentados no pedido de cumprimento de sentença, apresentou Embargos à Execução, disponível no ID n. 5871373, que estão em apenso aos autos da ação originária, alegando excesso de execução, devido aos índices de correção monetária e juros de mora utilizados.

Após resposta dos embargados, o julgador singular julgou parcialmente procedente os pedidos,
para substituir o INPC pela TR no período de 30/06/2009 à 17/09/2015.

Pois bem. Pois bem, a insurgência do Apelante cinge-se no índice de aplicação utilizado na forma de correção dos valores determinados na sentença.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE n. 870947/SE (Tema 810) assim firmou o entendimento:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito;
nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado
.2.
O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina
.3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços.5. Recurso extraordinário parcialmente provido.

Desta decisão foram opostos embargos de declaração nos quais se pretendia modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, emprestando ao julgado eficácia
ex nunc
, a contar do trânsito em julgado do Recurso Extraordinário, o que foi rejeitado pela Suprema Corte de justiça.

Desse modo, com a rejeição dos aclaratórios, manteve-se o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 905, que definiu os índices aplicáveis a depender da natureza da condenação imposta a Fazenda Pública.

No caso dos autos, trata-se de condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de verbas remuneratórias inadimplidas, motivo pelo qual se aplica o seguinte entendimento:

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos
.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-
E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E
.

Nesse sentido já decidiu esta e. Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
VERBAS REMUNERATÓRIAS DE SERVIDOR PÚBLICO-
CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA EM OBSERVÂNCIA AO TEMA N. 905 DO STJ- ENTENDIMENTO DA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA MANTIDO COM A REJEIÇÃO DOS EMBARGOS OPOSTOS EM RELAÇÃO AO TEMA 810 DO STF-
CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E E JUROS MORATÓRIOS DE ACORDO COM A CADERNETA DE POUPANÇA- RECURSO DESPROVIDO.
Com a rejeição dos embargos opostos no RE n. 870947 (Tema 810), no qual se pretendia modular os efeitos do aludido Recurso Extraordinário, manteve-se o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 905. Com relação as condenações impostas a Fazenda Pública referente a verba remuneratória aquela Corte de Justiça decidiu que “ As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.”

(TJ-MT - AC: 00026852020138110041 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 21/07/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/07/2020) (Grifei)

Nesse contexto, os juros moratórios e a correção monetária a incidir sobre os valores a serem pagos pelo Apelante devem ser calculados de acordo com o Tema 905, para as condenações referentes a servidores e empregados públicos.

Diante da procedência do presente recurso, inverto o ônus da sucumbência, devendo o apelado arcar com o ônus total do valor arbitrado a título de honorários advocatícios.

E, em razão do trabalho nesta fase recursal, majoro a verba honorária outrora fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais, com fulcro no artigo 85, §11, do CPC, levando-se em conta a atuação do advogado da parte recorrida nesta instância recursal.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, a fim de determinar que os juros sejam fixados nos termos do Tema 905 do STJ, e, por consequência, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021